Tribunal: TJES
Processo: 5000770-79.2024.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000770-79.2024.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHEILA VIEIRA MACHADO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA.
NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DOS TOIs. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

Recursos Inominados nº 5000770-79.2024.8.08.0029

Recorrentes: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A e SHEILA VIEIRA MACHADO

Recorridos: SHEILA VIEIRA MACHADO e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

I. Da inadmissibilidade do recurso da parte autora

Em análise dos autos, tenho que o recurso inominado interposto pela autora Sheila Vieira Machado não deve ser conhecido, diante da ausência do preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade.

Explico.

Na decisão retro, indeferi o pedido de gratuidade, tendo em vista a ausência de comprovação da impossibilidade de custear os encargos processuais.

Após, houve a intimação para que fosse comprovado o recolhimento do preparo, mas a parte recorrente não o fez. Trago à colação o que preceitua o enunciado 115 do FONAJE:

“ENUNCIADO 115 – Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo (XX Encontro – São Paulo/SP).”

Assim, diante da ausência de recolhimento de preparo, deve o recurso ser considerado deserto, restando prejudicado seu conhecimento pelo não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS
. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo polo ativo da ação originária, com indeferimento da gratuidade de justiça nesta seara recursal. O prazo para o recolhimento do preparo recursal decorreu, resultando na deserção do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Consiste em avaliar a deserção do recurso inominado por falta de recolhimento do preparo recursal no prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso é considerado deserto conforme os Enunciados 80 e 168 do FONAJE, que estabelecem a necessidade de recolhimento integral do preparo e sua comprovação no prazo de 48 horas.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
Deserção caracterizada em razão da ausência de recolhimento do preparo nos Juizados Especiais.
Legislação Citada: Lei n. 9.099/1995, art. 42, § 1º. Jurisprudência Citada: TJSP, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível 0000001-25.2023.8.26.9040, Rel. Dra. Fátima Cristina Ruppert Mazzo, Turma de Uniformização, j. 25.10.2023. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0009410-13.2022.8.26.0002; Relator (a): Thomaz Carvalhaes Ferreira; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível; Foro Regional II - Santo Amaro - Juizado Especial Cível Anexo UNISA; Data do Julgamento: 17/03/2025; Data de Registro: 17/03/2025)
grifei

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
DESERÇÃO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONCEDIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso inominado em face da deserção, ante a ausência de comprovação de pagamento das custas processuais e do preparo no prazo de 48h, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 3. A agravante argumenta que seu estado de hipossuficiência econômica é presumido, uma vez que é assistida por advogado dativo. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e o conhecimento do recurso inominado.4. Contrarrazões apresentadas (ID 63357993).5. Nos termos do art. 31, § 1º, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.6.
E o Enunciado 80 do FONAJE dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei n. 9.099/1995)”.
7. A presunção de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é relativa e, indeferido o benefício da justiça gratuita, cabe à recorrente o recolhimento do preparo e das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso.

8. Outrossim, a nomeação de advogado dativo, por si só, não retrata a insuficiência financeira da parte, importando ressaltar que a Turma Recursal é o órgão competente para a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, dentre os quais a comprovação do estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentido: Acórdão n. 1857775, 07140551320238070009, Relatora: Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, data do julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/1995).(TJDFT, Acórdão 1929304, 0704159-09.2024.8.07.0009, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.)
grifei

II. Do recurso interposto pela EDP

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, observa-se a ausência de dano irreparável que justifique a concessão do efeito suspensivo pleiteado, visto que não restou demonstrada a presença de grave risco à recorrente.

Superada tal questão, verifico que o recurso da ré não merece ser acolhido.

É que, a meu ver, de acordo com as provas colacionadas aos autos, os procedimentos administrativos que apuraram os supostos débitos são, de fato, ilegais, uma vez que não cumpriram fielmente os comandos da Resolução nº 1.000/2021 da Aneel, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem, não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar as supostas irregularidades, além de não terem sido assegurados os mecanismos de defesa, notadamente o contraditório e a ampla defesa, devidamente expressos na CF/88.

Ou seja, não há comprovação nos autos de que o disposto na Resolução nº 1.000/2021 da Aneel, em seu art. 591, foi oportunizado ao consumidor, visto que o procedimento não foi acompanhado por nenhum responsável da titularidade do medidor inspecionado.

Verifica-se, assim, que os TOIs foram lavrados de forma unilateral, ao passo em que a parte recorrida só tomou conhecimento dos fatos após a efetivação dos procedimentos e atribuição de débitos.

Aliás, as informações contidas nos TOIs constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado à recorrida sem comprovação inequívoca da fraude. A propósito, colaciono o REsp 1605703/SP do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que
o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação.
Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com
a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...]
(REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (grifei).

Desse modo, não sendo juntados aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas nos TOIs lavrados e nas inspeções que deram ensejo às cobranças, restam evidenciadas tanto a ilicitude do ato quanto a falha na prestação do serviço.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE COBRANÇA DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade de cobranças derivadas de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sob o fundamento de ausência de contraditório e ampla defesa. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade das cobranças impostas pela concessionária com base em TOI elaborado unilateralmente, sem a realização de perícia técnica e sem a observância do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe decidir sobre sua necessidade. No caso, a perícia indireta pleiteada pela apelante é desnecessária, pois a retirada do medidor impossibilitou sua análise posterior, tornando a prova imprestável. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o TOI constitui prova unilateral, insuficiente para embasar cobrança de consumo supostamente não faturado . 5. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 exige um conjunto de evidências para caracterizar irregularidades, incluindo a possibilidade de perícia técnica. A concessionária, contudo, não adotou todas as providências necessárias, afastando a regularidade da cobrança. 6 . A retirada do medidor e a imposição de cobrança sem comunicação prévia ao consumidor configuram violação ao contraditório e à ampla defesa, tornando inválido o TOI e suas consequências jurídicas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e improvido . Tese de julgamento: “
1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) constitui prova unilateral e não pode, por si só, embasar cobrança de consumo supostamente não faturado. 2. A concessionária deve observar o contraditório e a ampla defesa
, adotando todas as providências previstas na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 para caracterização de eventual irregularidade .” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.010 .428/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/03/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2 .199.826/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j . 13/03/2023; TJES, Apelação Cível nº 0008376-50.2017.8.08 .0011, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, j. 06/02/2024 .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002172920238080009, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)
grifei

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência . Apelo da autora. Cobrança de valores decorrentes de irregularidades encontradas no relógio medidor da unidade consumidora. Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Demonstração da irregularidade que cabia à fornecedora de serviços, o que, inclusive, afasta a alegação de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante.
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) insuficiente, por si só, a validar a cobrança. Prova unilateral produzida sem o crivo do contraditório. Precedentes.
Débito inexigível . Protesto indevido da fatura de consumo. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em observância à finalidade punitiva e compensatória da medida. Precedentes . Recurso provido.(TJ-SP - Apelação Cível: 1084476-79.2022.8 .26.0002 São Paulo, Relator.: Mary Grün, Data de Julgamento: 19/02/2024, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2024)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto por Sheila Vieira Machado, com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC/15.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso da parte ré EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Condeno os recorrentes,
pro rata
, ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)